Tribunal: TJDFT
Processo: 0708769-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708769-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PAULO RODRIGUES BRAGA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DECISÃO URGENTE Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Paulo Rodrigues Braga contra ato supostamente omissivo, imputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal e ao Diretor de Assistência Farmacêutica, no qual pretende o recebimento de medicamento de alto custo (Perfiridona 267mg e/ou Nintedanibe 150mg). Narra que é idoso e aposentado, sendo que os seus rendimentos não seriam suficientes para adquirir um dos medicamentos indicados ao seu tratamento de saúde, razão pela qual pugna para que os impetrados sejam compelidos a fornecê-lo imediatamente, sob pena de multa diária a ser arbitrada. O processo foi redistribuído em razão da decisão que determinou a inclusão do Secretário de Saúde no polo passivo, sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme ID no 15593717 e ID no 15593719. Relatado, decido. Destaco que a questão pertinente à legitimidade do Secretário de Saúde para o polo passivo de demandas dessa natureza será discutida na ocasião do julgamento do mérito, considerando a decisão proferida no Mandado de Segurança de no 0707763-44.2020.8.07.0000, anteriormente distribuído a esta relatoria. Insta destacar que a petição inicial do referido Mandado de Segurança foi indeferida em razão das atribuições gerais e abstratas que competem ao Secretário de Saúde na coordenação das atividades voltadas à prestação do serviço público, as quais conduzem a sua ilegitimidade passiva. Todavia, o Magistrado da Primeira Instância, em sentido contrário, determinou a inclusão do Secretário de Saúde no polo passivo da demanda e, por isso, os autos retornaram à 2a Câmara Cível. Há necessidade de debate, no Colegiado, do caminho a ser seguido. A criação de uma Vara de Saúde alterou a organização da judiciária local, não tendo sentido transferir para a Segunda Instância demandas como esta, que poderiam, sem nenhum óbice, correr na primeira instância, onde está o Juiz Natural de ações contra a Secretaria de Estado de Saúde em sentido lato. O CNJ quis, com criação de Varas da Saúde em todos os Estados e no Distrito Federal, permitir uma análise concentrada do sistema de saúde local, tendo o Juiz com autoridade especializada em demandas dessa natureza. Experiência semelhante exitosa foi feita no Ministério Público, em 1999, 20 anos antes, quando o eminente Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa, atual Corregedor de Justiça, era Procurador Geral de Justiça. Fui designado por S.Exa. para aquela nova Promotoria de Justiça, conhecida por Pró-Vida, onde permaneci até ser promovido. Foram quase 15 anos na mesma unidade, o que permitiu a concentração, sob o olhar de uma mesma autoridade, do panorama de um relevante segmento da saúde no Distrito Federal. Também foi criada, com o mesmo objetivo, mas com competência específica e não concorrente, a Prosus, que decorreu de um ajuste de conduta com o Ministério da Saúde, o Ministério Público Federal e os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal. Pela mesma razão foi criada a Vara da Saúde. Não há diferença entre uma ordem de internação e uma ordem para aquisição de medicamento. Mas, como antecipei, em vez de excluir o Secretário de Saúde e determinar o processamento na origem, a Vara da Saúde (5a Vara da Fazenda Pública), analisarei o pedido de liminar para evitar que o conflito de competência entre um Juiz e um Desembargador se transforme em perda de uma chance para o paciente. A fibrose pulmonar, registro, é das doenças mais desesperadoras que o seres humanos experimentam. A fibrose pulmonar insiste, a cada istmo existencial, em afogar a vida. O relator poderá, ao despachar a inicial do mandado de segurança, suspender o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação (art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). Do mesmo modo, é possível deferir medida liminar para evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a saber: “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. De acordo com o art. 1o da Lei no 12.016/2009 “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. Trata-se de um remédio constitucional que ampara o cidadão contra a prática de atos abusivos ou ilegais cometidos pelo Poder Público, cujo procedimento, atualmente, é regido pela Lei no 12.016/2009. O cerne é a proteção de direito líquido, caracterizado pela demonstração, de plano, mediante prova documental pré-constituída, da situação jurídica objeto da demanda. No que se refere ao direito à saúde, é dever do Poder Público fornecer atendimento integral para aqueles que não dispõem de recursos financeiros para custeá-los: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” [grifado na transcrição]. Trata-se de norma constitucional de caráter programático, cuja implementação depende de atuação positiva do Poder Público. Esse entendimento é adotado pelo STF que se pronunciou no seguinte sentido: “O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política – que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro – não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado”. (STF. RE 271.286/RS, 2a Turma, DJ de 24/11/2000, rel. Min. Celso de Mello). O impetrante sofre de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J84.1), conforme relatório médico anexado ao ID no 15593715, págs. 1-6, datado de 20/3/2020, o qual destaca que: “[...] O aparecimento de doença pulmonar fibrosante com faveolamento limitada ao pulmão, de caráter lento e progressivo em paciente de idade maior de 65 anos, que não apresentou resposta alguma com tratamento com corticoide, leva a possibilidade de diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática (FPI). A fibrose pulmonar idiopática é uma forma específica de pneumonia intersticial idiopática crônica, fibrosante e de caráter progressivo. Ela ocorre primariamente em adultos idosos, predominantemente nas sexta e sétimas décadas, além de ser restrita aos pulmões. O padrão histológico e/ou radiológico associado à FPI é o de pneumonia intersticial usual (PIU). Pacientes com FPI exibem mediana sobrevida de 50% em 2,9 anos, a partir do momento do diagnóstico. Contudo, diante das possibilidades variadas que a história natural da doença pode mostrar, é difícil firmar previsões prognósticas acuradas para um paciente com moléstia recém-diagnosticada. [...] Diante dos dados acima descritos, associados à tendência de progressão da doença e incapacidade para suas atividades cotidianas, em paciente com não resposta ao uso de corticoide sistêmico, sugiro início de tratamento anti-fibrótico. Apesar de diversas drogas terem sido investigadas em ensaios clínicos randomizados como agentes potenciais para o tratamento da FPI, até o momento, apenas duas substâncias, de fato, mostraram eficácia no tratamento da moléstia: a pirfenidona e o nintedanibe. [...] Do exposto, reitero o uso de pirfenidona 267mg, 03 comprimidos de 8/8 horas (09 comprimidos por dia – 270 comprimidos por mês) OU nintedanibe 150mg de 12/12 horas (02 comprimidos por dia – 60 comprimidos por mês), conforme bula em anexo. [...]” As duas medicações disponíveis para tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J84.1) já foram aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância sanitária (ANVISA). A pirfenidona, mais conhecida pelo seu nome comercial (ESBRIET) e a nintendanib, cujo nome comercial é OFEV. Contudo, não integram a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), tampouco a Relação de Medicamentos Padronizados do Distrito Federal (REME/SES/DF), ou seja, não são dispensados administrativamente pelo SUS/MS ou pela SES/DF (ID no 15593715). A Fibrose Pulmonar Idiopática afeta a qualidade de vida do paciente e, por se tratar de uma doença progressiva, a ausência de tratamento indicado poderá acarretar-lhe risco de dano irreparável. Sem eufemismo: morte. A 3a Turma deste Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento no 0728247-17.2019.8.07.0000 decidiu questão idêntica, inclusive com a determinação de sequestro de verba pública para a compra do medicamento: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM. SEQUESTRO DE VALORES. POSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O sequesto de verbas públicas pode ocorrer se a ordem de fornecimento de medicamento indispensável para o tratamento da doença de que padece o autor não for cumprida. 2. "Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação." (REsp 1069810 RS, submetido ao regime do art. 543-C do CPC de 1973). 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1241755, 07282471720198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2020, publicado no PJe: 16/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” O alto custo das medicações prescritas e a possibilidade de agravamento do estado de saúde do impetrante demonstram a relevância do pedido e indicam que há omissão do Estado, que não oferta aos doentes nenhuma das duas medicações disponíveis para o tratamento dessa doença. A recusa administrativa já foi demonstrada pela informação constante no ID no 15593715, pág. 3. Há perigo insuperável se for retardado ainda mais o início do tratamento indicado ao impetrante, o que agravará o quadro da doença e comprometerá a qualidade de vida do paciente, mormente pela angústia respiratória, que dispensa experiência pessoal para se compreender o que é, como é, e o que pode resultar. A falta de inclusão desse medicamento na RENAME ou na REME/SES/DF e a inexistência de alternativas medicamentosas para a doença, não constitui motivo justo para afastar a evidência do direito invocado pelo impetrante, na medida em que a prescrição foi assinada por dois médicos especialistas que declararam não haver outros medicamentos indicados ao tratamento (ID no 15593715, pág. 8). Desse modo, nesse juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada. DISPOSITIVO Nos termos dos arts. 300 e 497, ambos do CPC e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, defiro a liminar e determino aos impetrados que, no prazo de dez (10) dias, forneçam ao impetrante o fármaco pirfenidona 267mg, 3 comprimidos de 8/8 horas (9 comprimidos por dia – 270 comprimidos por mês) OU nintedanibe 150mg de 12/12 horas (2 comprimidos por dia – 60 comprimidos por mês), suficientes para o tratamento por um mês da Fibrose Pulmonar Idiopática, observando-se a posologia prescrita no ID no 15593715, págs. 8-9. A extensão desta decisão liminar para um segundo mês de tratamento ficará condicionada à apresentação de relatório médico circunstanciado, no qual se evidencie que o impetrante não apresentou eventos adversos, não teve redução da dose ou interrupção temporária do uso do medicamento, sendo-lhe recomendada a continuidade do tratamento com um dos fármacos indicados, mediante nova prescrição. O poderá requerer a renovação a 5 dias antes de terminar a medicação dispensada. Se não houver a dispensação de uma das medicações indicadas, a tempo e modo, será feito bloqueio verba pública para aquisição em farmácia, como ocorreu em precedente desta mesma Relatoria: MS 2016.00.2.036730-5. Estabeleço multa diária de R$ 3.000,00 (Três mil reais) caso não ocorra o cumprimento desta decisão, pelas autoridades impetradas, no prazo determinado. Observo que a multa será devida, solidariamente, pelo ente federativo e pelas autoridades impetradas, caso não haja, quanto a estas, justificativa pessoal aceita de inexigibilidade de conduta diversa, como a indispensável indicação do nome e do cargo da autoridade superior que impediu o cumprimento. Intimem-se os impetrados, o Secretário de Saúde, Francisco Araújo Filho e a Diretora da Diretoria de Assistência Farmacêutica – DIASF, Lydiana D ́Antonio Marcolino, pessoalmente, com urgência, por meio de Oficial de Justiça. Notifiquem-se as autoridades coatoras acerca do conteúdo da petição inicial, enviando-lhes a segunda via com as cópias dos documentos que a instruem, para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem informações. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito, conforme art. 7o, II da Lei no 12.016/2015. Findos os prazos legais, em especial aquele do inciso I do caput do art. 7o da Lei no 12.016/2015, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias. Confiro a esta decisão força de mandado. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 17 de abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro